Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704142-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, PAULO CEZAR NAYA APELADO: PAULO CEZAR NAYA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por CARLOS ALBERTO CHAVES em desfavor de PAULO CEZAR NAYA, em face da Sentença (ID 56555501) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de no0704142-07.2018.8.07.0001, bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação opostos por PAULO CEZAR NAYA contra CARLOS ALBERTO CHAVES em face da Sentença de ID 56555501 e 58010812, ambas proferidas pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de no0704142-07.2018.8.07.0001. Os Embargos de Declaração (ID 17111834), opostos por CARLOS ALBERTO CHAVES, em face da Sentença (ID 56555501) foram disponibilizados do DJE dia 03 de abril de 2020, portanto durante a vigência da suspensão dos prazos processuais promovida pelo art. 5o da Resolução no 313 do CNJ e do art. 7o da Portaria Conjunta no 35/2020 deste eg. TJDFT, que se estendeu até o dia 30 de abril de 2020: Art. 5o Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020. Sendo o dia 01o de maio feriado nacional, a suspensão deixou de vigir, portanto, a partir do dia 04 de maio de 2020, quando os prazos processuais voltaram a correr. Contados 15 (quinze) dias úteis a partir da data em comento, a data a quo para a interposição do recurso de Apelação se deu no dia 22 de maio de 2020. O recurso de Apelação (ID 17111851), interposto por PAULO CEZAR NAYA, no entanto, somente foi protocolizado no dia 23 de maio de 2020, sendo caracterizado, portanto, como intempestivo. Portanto, intime-se a parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do recurso de Apelação (ID 17111851), nos termos do Art. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, devendo juntar aos autos documento hábil para comprovar tal mister, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2020 13:08:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador